Tribunal: TJES
Processo: 5002268-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002268-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
AGRAVADO: JORGIDA PEREIRA GUIMARAES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento de nº. 5002268-45.2020.8.08.0000

Agravante: Deborah Guimarães Pinto

Agravada: Jorgida Pereira Guimarães

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Deborah Guimarães Pinto contra a decisão monocrática (ID 1624588) que rejeito seus embargos de declaração, mantendo a decisão que indeferiu/revogou o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo do agravo interno constante do ID 1293084.

Em suas razões recursais (ID 1631606), sustenta a agravante que (a) o seu marido é seu dependente na declaração de imposto de renda; (b) na época do pedido, também era a responsável financeira por seu irmão e curadora de sua mãe; (c) fez diversos empréstimos consignados para pagamento de despesas da casa; (d) no juízo de origem teve a gratuidade concedida mesmo sem requerimento; (e) não houve uma decisão colegiada indeferindo o seu pedido.

Sem contrarrazões em razão do falecimento da curatelada/agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - sessão 12/07/2022:

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

De plano salienta-se que o deferimento da gratuidade em primeiro grau, sobretudo quando de ofício, não obriga a concessão em grau recursal, podendo o Tribunal revisar o ato quando verificar a existência de elementos que demonstrem condições da parte de pagamento das custas.

Assim, a agravante foi devidamente intimada para se manifestar quanto à sua capacidade econômica, apontando o despacho que, “
Em que pese a concessão da gratuidade em primeiro grau (ID 1157364), observo que a declaração de imposto de renda constante do ID 1157365 demonstra que agravante é pensionista, tendo recebido no ano de 2020 o valor de R$ 317.464,07 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), perfazendo uma renda mensal superior à R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que levanta dúvida sobre a alegada incapacidade financeira
”. (ID 1464014).

A decisão que indeferiu/revogou a gratuidade (ID 1545757), analisando os contracheques apresentados, concluiu que a renda da agravante como auditora aposentada da receita federal superava R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), o que era incompatível com a hipossuficiência declarada, notadamente em razão da ausência de comprovação de despesas que pudessem comprometer a vultosa remuneração.

A suposta dependência econômica do irmão não é suficiente para a concessão do benefício processual, antes porque se demonstrou que ele tinha a própria aposentadoria, mas agora também em razão do seu noticiado falecimento.

De mesmo modo, a mera indicação de dependência do marido para fins de imposto de renda não demonstra por si só comprometimento financeiro apto a justificar a gratuidade da justiça, mantendo-se a obrigação da agravante de comprovar despesas em patamar que comprometa a sua renda, o que não ocorreu.

E ainda que considerado os descontos descritos no contracheque, em considerável parte decorrente de empréstimos consignados, a renda líquida da agravante se mantém superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo ser mantida a revogação/indeferimento da gratuidade da justiça.

Por sua vez, deve ser esclarecido que o agravo de instrumento do qual deriva o presente agravo interno não foi conhecido por ausência de documentos obrigatórios (ID 804667), cuja decisão transitou em julgado em 17/12/2020, conforme certidão constante do ID 1059863.

Lançada certidão de intimação de cobrança de custas remanescentes do recurso (ID 1079838), foi proferido despacho esclarecendo que eventuais despesas deveriam integrar as custas finais da ação de origem (ID 1095884), restando claro que, ainda que não conhecido o recurso, movimentado o Poder Judiciário, deve ser cobrado o preparo, porém, conforme sucumbência fixada pelo magistrado.

Em que pese a agravante persistir na discussão do tema mediante reiteradas petições e, inclusive, interposição de embargos de declaração e agravo interno, o interesse recursal se mostra questionável, na medida em que o processo de origem foi sentenciado em 18/11/2020, com a procedência da ação, e a parte adversa/agravada, conforme noticiado no ID 1070585, faleceu em 11 de fevereiro de 2021.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE. AUDITORA DA RECEITA FEDERAL APOSENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL.

1. A
declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021);

2. Como auditora da receita federal, a agravante tem renda superior a R$ 27.000,00 e ainda que considerados descontos legais e de empréstimos consignados, a sua renda líquida é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, justificando a revogação/indeferimento da gratuidade da justiça;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.